Tribunal: TJSP
Processo: 2085290-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085290-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada MARIA ZENIDE MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085290-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41525
2
Agravo de Instrumento no 2085290-85.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Maria Zenide Machado
Interessado: Sul América Seguros de Vida e Previdência Privada S/A
Interessado: Sabemi Seguradora S/A
Interessado: Sudamérica Clube de Serviços
Comarca: Araraquara
Voto no 41525
Ementa: Ação declaratória de inexistência de relação
contratual c.c. repetição de indébito e dano moral. Tutela
de urgência. Alegação da autora de que não contratou
nem autorizou os descontos realizados na conta corrente.
Deferimento da tutela, com a imposição de multa em caso
de descumprimento da medida. Adequação. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação
contratual c.c. repetição de indébito e dano moral, deferiu a tutela de
urgência (fls. 32/33).
O banco agravante sustenta "que a inserção dos
débitos são de responsabilidade das correqueridas Sul América
Seguros de Vida e Previdência S/A, Sabemi Seguradora S/A e
Sudamérica Clube de Serviços, tendo em vista que os contratos
foram formalizados com as corrés, não tendo o banco agravante
responsabilidade quanto aos descontos efetuados pelas mesmas na
conta da agravada” (fls. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085290-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41525
3
Diz que a “baixa do contrato também é de
responsabilidade das corrés, devendo a multa e a determinação em
face do banco ser revogada” (fls. 05).
Sustenta que “as questões demandam análise
profícua, além de necessária comprovação a ser feita no decorrer do
processo. Frisa-se que não se está a obrigar a agravada a fazer prova
de fato negativo, todavia, não se pode deferir a antecipação com
fulcro apenas na alegação unilateral da parte não submetendo ao
crivo do contraditório pleno que somente resta efetivado quando se
oportuniza as partes comprovar suas alegações na especificação de
provas. Logo, estando ausente, neste momento processual,
elementos a alicerçarem a plausibilidade do direito invocado pela
agravada tem-se que não estão preenchidos os requisitos necessários
ao deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos”
(fls. 06).
Insurge-se contra a imposição de multa. Diz que é
injustificado a imposição de multa em valor tão elevado que conduz
ao enriquecimento sem causa.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo (fl. 59).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi redigida nos seguintes
termos: “(...) II - Trata-se de ação ajuizada por MARIA ZENIDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085290-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41525
4
MACHADO contra BANCO BRADESCO S/A, SUL AMÉRICA
SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., SABEMI
SEGURADORA S.A. E SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS,
na qual a autora alega que contratou junto ao primeiro acionado
serviço de previdência denominado "Bradesco vida e previdência",
sendo autorizado, tão somente, o desconto mensal do valor de R$
76,20. Contudo, os acionados passaram a promover diversos
descontos em sua conta bancária, conforme listado da exordial.
Aduz que referidos descontos são ilegais, vez não autorizados ou
contratados pela correntista. Pleiteia a antecipação da tutela
jurisdicional, para que sejam suspensos os descontos indevidos
realizados em sua conta bancária. O pedido de tutela de urgência
deve ser deferido, vez que presentes os requisitos legais. A
documentação apresentada pela autora, reconheça-se, é mínima,
resumindo-se a comprovação dos descontos em sua conta bancária.
Sequer tratativas com os requeridos foram comprovados. De todo
modo, a tutela acautelatória, para suspensão dos descontos
impugnados, não é irreversível de modo que, ante a alegação de não
contratação dos serviços de seguros que deram ensejo aos descontos
em sua conta bancária, mostra-se aconselhável seu deferimento. De
outro lado, por seu caráter acautelatório, esta decisão poderá ser
revogada, a qualquer tempo, de acordo com os elementos de
convicção que forem trazidos pelos requeridos, portanto, não se
vislumbra a possibilidade de prejuízo na concessão da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085290-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41525
5
pretendida. Feitas tais ponderações, defiro o pedido de antecipação
da tutela jurisdicional, para que sejam suspensos os descontos
efetuados na conta bancária da autora, em favor das acionadas SUL
AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
SABEMI SEGURADORA S.A. e SUDAMERICA CLUBE DE
SERVIÇOS, pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada
desconto indevido. Oficie-se, com a possível brevidade. (...)” (fls.
32/33).
Pois bem.
A autora ajuizou ação declaratória de inexistência
de relação contratual c.c. repetição de indébito e dano moral.
Alegou que o banco réu vem efetuando, sem autorização ou
contratação, descontos em sua conta corrente em favor de Sul
América Seguro de Vida e Previdência S/A, Sabemi e Sudamerica
Clube de Serviços (fls. 13/22).
A r. decisão agravada deve ser mantida, pois
embora exista controvérsia a respeito dos fatos, a verdade é que a
autora da demanda nega peremptoriamente qualquer contratação ou
autorização para os descontos impugnados.
Em tais circunstâncias, em se tratando de
invocação de fato negativo, e também em se tratando de relação de
consumo, deve-se concluir pela verossimilhança da assertiva da
autora da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085290-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41525
6
Assim, deve ser mantida a tutela antecipada
deferida pelo MM. Juiz “a quo”.
A matéria poderá ser reanalisada, se o caso, após o
contraditório, se houver elementos que descaracterizem a
verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial.
Ademais, a multa cominatória é uma das medidas
necessárias autorizadas pelo artigo 537 do Código de Processo Civil
de 2015 como meio de induzir o obrigado a adimplir uma obrigação
específica:
“Art. 537 A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito”.
"§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que: I se tornou insuficiente ou excessiva; II o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Dessa forma, não há ilegalidade na fixação de uma
multa para compelir o agravante a cumprir a obrigação fixada na r.
Decisão.
Além disso, a fixação da multa em R$ 1.000,00
para cada desconto indevido não se revela excessiva. Afinal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085290-85.2019.8.26.0000 -Voto no 41525
7
recorrente é um grande banco, de modo que o montante arbitrado
revela-se compatível com o seu porte financeiro.
Por fim, o inciso I do § 1o do art. 537 do Código de
Processo Civil de 2015 autoriza a modificação do valor ou
periodicidade da multa, caso se verifique sua insuficiência ou
excessividade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator